Tribunal: TJDFT
Processo: 0000609-32.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Roubo. Emprego de arma branca. Art. 4o da L. 13.654/18. Tema objeto de repercussão geral no c. STF. Crime cometido antes da mudança procedida pela L. 13.964/19.
1 – O fato de o roubo de celulares ser recorrente e fomentar a violência, porque inerente ao tipo penal, não é idôneo para valorar negativamente as circunstâncias do crime.
2 – Se o réu era menor de 21 anos na data dos fatos, é de se reconhecer a atenuante da menoridade relativa.
3 - O c. STF, no julgamento do ARE n. 1234080 AgR e do RE 1297884 RG/DF, com repercussão geral, decidiu pela presunção de constitucionalidade da L. 13.654/18, na parte em que excluída a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o, I, do CP, e fixou a seguinte tese em repercussão geral: “Em respeito ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2o da Constituição Federal, é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria interna corporis.”. (Tema 1.120)
4 – Cometido o crime antes da entrada em vigor a L. 13.964/19, o emprego de arma branca é causa de aumento de pena.
5 – Embora o emprego de arma branca (faca) não constitua causa de aumento de pena – em crime cometido antes do advento da L. 13.964/19, que novamente incluiu a causa de aumento no crime de roubo -, é possível considerá-lo como circunstância judicial desfavorável, vez que facilitar a execução do crime.
6 – Apelação provida em parte.